Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724582-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAN LIMA DA SILVA AGRAVADO: ADEMAR INACIO LAMOGLIA, FEDERACAO DE TAEKWONDO OLIMPICO DO DISTRITO FEDERAL - FTO/DF, JOSE ANTONIO SOARES SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WILLIAN LIMA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF, que, na ação de no 0706808-89.2020.8.07.0007 ajuizada em desfavor de ADEMAR INÁCIO LAMOGLIA, FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO OLÍMPICO DO DISTRITO FEDERAL – FTO/DF e JOSÉ ANTÔNIO SOARES SILVA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na anulação da eleição para a diretoria da segunda agravada. Em suas razões, narra o agravante que a eleição para diretoria da Federação agravada, ocorrida em 16/12/2019, possui vícios e ilegalidades, que desrespeitam não só Lei Pelé no 9.615/98, mas como também o próprio Código Civil. Diz que se trata de fraude eleitoral, pois todo o processo eleitoral foi realizado à revelia de seus associados, agremiações, fundadores, representantes dos atletas e de filiados, como o ora agravante, impossibilitando as inscrições de outras chapas concorrentes e a fiscalização do processo eleitoral, em manifesto desrespeito ao art. 58 do Código Civil e 111 do Estatuto. Assevera que o resultado da eleição eleva para oito anos consecutivos e ininterruptos o mandato presidencial, que se iniciou em 2012. Aponta que a eleição foi realizada no salão de festas da residência do primeiro agravado, que foi o único candidato ao cargo. Relata que o edital de convocação para eleições não foi devidamente publicado, sendo imperiosa a declaração de nulidade da deliberação e das demais ações nela tomadas, como a eleição da diretoria administrativa, financeira e dos membros do conselho fiscal, suplentes e efetivos. Entende que está demonstrada não só a probabilidade do direito invocado, mas também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para anular os efeitos da referida eleição. No mérito, requer seja a decisão agravada reformada, nos termos da liminar concedida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se ignora a possibilidade de anulação da eleição realizada para composição da diretoria da Federação agravada, caso verificados, em exame exauriente, os vícios e nulidades apontados pelo agravante. Entretanto, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, que diz respeito, inclusive, ao próprio mérito da demanda, porquanto pretende em sede liminar a imediata anulação da eleição, e não somente eventual suspensão dos seus efeitos. Dessa forma, verifica-se que a pretensão formulada pelo agravante não prescinde da regular formação da relação processual, com o consequente exercício do contraditório e ampla defesa pela parte agravada. Por outro lado, conforme consignado pela decisão recorrida, sequer houve a demonstração pelo agravante do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, considerando, inclusive, que a eleição ocorreu ainda no ano de 2019, justificando-se, ao menos por ora, a manutenção da decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator